Tribunal: TJDFT
Processo: 0714694-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SEGURO. PRESTAMISTA. TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BENS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os pedidos de ação revisional de contrato bancário proposta pelo apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) aferir se a taxa de juros remuneratórios aplicada à cédula de crédito bancário firmada entre partes é exagerada; (ii) investigar a legalidade da cobrança de seguro prestamista; e (iii) apurar a legalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato e de avaliação de bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
4. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal estipulada é suficiente para concluir que houve pactuação expressa da capitalização de juros. A previsão expressa da taxa de juros mensal e anual no instrumento contratual atende ao dever de informação ao devedor a respeito da capitalização de juros. Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A intervenção judicial na taxa de juros dos contratos bancários é excepcional, reservada às situações de estipulação exorbitante e injustificada. As taxas de juros livremente pactuadas pelos contratantes devem ser mantidas quando não demonstradas abusividades ou ilegalidades.
6. A contratação do seguro como garantia de negócio jurídico de financiamento não é abusiva, salvo nas hipóteses em que a previsão contratual respectiva tenha sido imposta ao consumidor como condição de celebração do negócio jurídico.
7. As tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens são válidas, desde que não incorram nas hipóteses de abusividade relacionadas a ausência de especificação ou não prestação do serviço nos termos do Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A intervenção judicial nos contratos bancários deve ser excepcional, admitida apenas diante de estipulações abusivas ou ilegais. São válidas as taxas de juros livremente pactuadas, a contratação de seguro não imposta como condição e as tarifas de registro e avaliação de bens, desde que especificadas e efetivamente prestadas”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória no 1.963-17/2000; Medida Provisória no 2.170-36/2001; Lei no 10.931/2004.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 539/STJ; Súmula no 541/STJ; Tema no 958/STJ; TJDFT, ApCiv 07038681120218070010, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.2.2022; TJDFT, ApCiv 07104045920218070003, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, j. 16.3.2022; ApCiv 07331112120218070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 10.8.2022.